Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-88.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001575-88.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0001-46 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO), NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA - CPF: 011.351.618-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001575-88.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Transportes Bertolini Ltda.

Recorrida(s):

J Amaral Transportes Ltda. – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. EMPRESA RÉ CONTRATADA PELO PROPRIETÁRIO DA CARGA PARA O TRANSPORTE DOS GRÃOS PELO TRECHO HIDROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUBCONTRATAÇÃO. ROL TAXATIVO PREVISTO DO ARTIGO 1o DA LEI 10.209/2001. RECURSO PROVIDO.

A empresa que contrata o transporte rodoviário é responsável pelo pagamento do vale-pedágio.

A empresa Recorrida ficou responsável de efetuar o transporte da carga pela via terrestre e a empresa Recorrente deu continuidade ao transporte pela via fluvial.

Se a empresa Recorrente não contratou a Recorrida para a realização do transporte na via terrestre, não tem obrigação de antecipar o vale-pedágio, via de consequência, a ausência de antecipação do vale-pedágio não gera a esta a obrigação de pagar a multa equivalente a 02 (duas) vezes o valor do frete.

Ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares:

O Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é proprietário da carga, não é o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, nem subcontratou qualquer serviço de transporte da recorrida. Alega que foi contratado tão somente para fazer o transporte de navegação da mercadoria, sendo, portanto, parte ilegítima a figurar no polo passivo desta demanda.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a empresa recorrente,
Transportes Bertolini Ltda
, também é empresa de transportes e foi contratada pela empresa
Glencore Imp. E Exp S/A
para o transporte de 318.920.000 (kg) grãos, tendo o serviço, início em Itaituba/PA e o término, em Barcarena/PA, transporte este que seria realizado por meio aquaviário (id 108208958 – 2ograu).

A empresa que contrata o transporte rodoviário é responsável pelo pagamento do vale-pedágio.
Na verdade, a Recorrente não possui relação contratual com o Recorrido, por não ter contratado o transporte, não sendo responsável pela antecipação dos valores a título de vale-pedágio.

A empresa Recorrida ficou responsável de efetuar o transporte da carga pela via terrestre e a empresa Recorrente deu continuidade ao transporte pela via fluvial. Se a empresa Recorrente não contratou a Recorrida para a realização do transporte na via terrestre, não tem obrigação de antecipar o vale-pedágio, via de consequência, a ausência de antecipação do vale-pedágio não gera a esta a obrigação de pagar a multa equivalente a 02 (duas) vezes o valor do frete.

Dispõe o artigo 1o da Lei m. 10.209/2001:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga,
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o
Equipara-se
, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga
prestado por transportador autônomo.”
(sem grifos no original)

A empresa de transportes contratada pelo proprietário da carga, para o trecho hidroviário, não está inclusa no rol taxativo, salvo casos em que ela tenha subcontratado o serviço de transporte, o que não há indícios no caso em tela. Dessa forma, não há como opor a responsabilidade legal a terceiro que não está obrigado pela própria legislação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022